Tribunal: TJPA
Processo: 0818310-07.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818310-07.2021.8.14.0006

APELANTE: GILBERTO PINTO ALVES, SABRINA NAYARA PENHA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. ESTADO DE IRA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA PRESENCIAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou os réus à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteia a absolvição alegando:

(i)

a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, sustentando que as ameaças ocorreram em um contexto de discussão acalorada e "ânimos alterados";

(ii)

(ii) a insuficiência de provas para a condenação, arguindo que a decisão se baseou apenas na palavra da vítima e de familiares; e

(iii)

(iii) o afastamento ou redução do valor da indenização por danos morais, sob a justificativa de hipossuficiência dos réus e ausência de prova de abalo psicológico.

III. Razões de decidir

Dolo configurado: O elemento subjetivo do tipo (ameaça) é a vontade consciente de intimidar; a jurisprudência estabelece que o estado de ira ou exaltação emocional não exclui o dolo nem descaracteriza o crime, uma vez que a promessa de mal futuro (morte e incêndio) acompanhada de atos concretos (uso de barra de ferro) foi idônea para infundir temor real na vítima.

Validade das provas: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme e harmônica com outros elementos, como o depoimento de testemunha presencial e registros policiais. As versões defensivas mostraram-se isoladas e incapazes de gerar dúvida razoável.

Danos morais mantidos: O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 983, consolidou o entendimento de que o dano moral em casos de violência doméstica contra a mulher é in re ipsa (presumido), dispensando prova específica de sofrimento psíquico. O valor de R$ 1.000,00 é considerado moderado e atende ao caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Teses de julgamento:

1.

A exaltação de ânimo ou estado de ira não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando a vontade de provocar temor e a idoneidade da promessa de mal.

2.

Em contextos de violência doméstica, a palavra da vítima, se coerente e corroborada por outros indícios, é suficiente para amparar o decreto condenatório.

3.

A condenação por danos morais em crimes de violência doméstica independe de instrução probatória específica, sendo o dano presumido a partir da prática do ilícito.

Dispositivos relevantes:
Artigo 147 do Código Penal; Artigo 7º, inciso II da Lei nº 11.340/2006; Artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
STJ, Tema Repetitivo 983 (REsp nº 1.643.051/MS); STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM; TJ-PA, Apelação Criminal 08000747920238140121; STJ, AREsp 2872987.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de ___________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0818310-07.2021.8.14.0006

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A

MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTES: SABRINA NAYARA PENHA ALVES e GILBERTO PINTO ALVES

ADVOGADO: CAMILLO DE ANDRADE DUARTE, OAB/PA 25.914

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

MENDO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto pelo advogado Camillo de Andrade Duarte (OAB/PA 25.914), em favor de
SABRINA NAYARA PENHA ALVES e GILBERTO PINTO ALVES,
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou a
pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial aberto, por incorrer na prática delitiva do art. 147, do CP c/c art. 7, II, da Lei nº 11.340/06.

O
Ministério Público
ofereceu a denúncia formal em 1º de agosto de 2022. A acusação imputa aos réus a prática do crime de
ameaça
(Artigo 147 do Código Penal) no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
(Artigo 7º, inciso II da Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha).

Segundo a exordial acusatória, no dia 05 de setembro de 2020, os denunciados teriam se dirigido à residência da vítima,
Maria do Socorro Santos Penha
(mãe de Sabrina e sogra de Gilberto), onde proferiram insultos e ameaças de morte. Relata-se que os acusados batiam no portão com uma
barra de ferro
, gritando frases como "velha safada" e "hoje eu entro na tua casa e ponho fogo... tu vais morrer". O conflito teria sido motivado por desentendimentos familiares relacionados ao uso de um terreno e à defesa de outra filha da vítima.

O Juízo a quo recebeu formalmente a denúncia em
25 de outubro de 2022.

A
audiência de instrução e julgamento
foi realizada em formato híbrido no dia 30 de outubro de 2023. Foram ouvidos a vítima, Maria do Socorro, e os informantes Semirames Santos Penha, Gabriel Santos Penha (irmãos da acusada), Samara Rosa Santos Penha (irmã do acusado) e Hugo Rafael Santos Pereira (filho dos acusados). Os réus Gilberto e Sabrina foram interrogados.

O Ministério Público e o Assistente de Acusação, em alegações finais por memoriais ratificaram o pedido de
condenação
. A defesa, em alegações finais por memoriais, reiterou o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória no dia 23 de janeiro de 2024, fixando a pena de
01 mês e 10 dias de detenção
em regime inicial aberto. Além da pena privativa de liberdade, os réus foram condenados ao pagamento de
R$ 1.000,00 a título de danos morais
em favor da vítima.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação
em 08 de março de 2024. Em suas
Razões de Apelação
requerendo a absolvição por dolo específico (ameaça), fato atípico; também requer a
absolvição
do réu, alegando insuficiência de provas. Por fim, requereu o
afastamento da indenização por danos morais
ou, subsidiariamente, a
redução do valor fixado
.

A vítima Maria do Socorro Santos Penha requereu sua habilitação como assistente de acusação, na data de 17 de junho de 2024.

O
Ministério Público apresentou contrarrazões
em 03/07/2024, pugnando pelo
conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento.

Em
03 de fevereiro de 2025,
o Ministério Público, na qualidade de
custus iuris
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, opinando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

FATO ATÍPICO: DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

No que tange à tese de
atipicidade da conduta por ausência de dolo específico
, sustentada pela Defesa sob o argumento de que as supostas ameaças teriam ocorrido em um contexto de "discussão acalorada", "ânimos alterados" e "ofensas mútuas", entendo que tal pleito não merece prosperar.

O elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal é o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de intimidar outrem
, prometendo-lhe a prática de mal injusto e grave. Ao contrário do que sustenta a Defesa, a configuração deste delito
não exige que o agente se encontre com ânimo calmo e refletido
(
animus freddo
).

A jurisprudência pátria, consolidada em diversos tribunais e refletida nos autos, estabelece que eventual
estado de ira, revolta ou descontrole emocional não descaracteriza a ameaça proferida
. A exaltação anímica do acusado no momento do fato não é circunstância capaz de afastar a ilicitude da conduta, uma vez que, mesmo sob sentimento de cólera, subsiste a intenção de incutir medo na vítima.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MAL INJUSTO E GRAVE COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por ter proferido expressões intimidatórias contra a vítima, em sua residência, portando pedaço de madeira e proferindo ameaças verbais graves . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há prova suficiente da autoria delitiva a ensejar condenação; (ii) se está presente o dolo específico exigido para a configuração do crime de ameaça; (iii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, firme e coerente, aliada ao contexto fático e às demais provas constantes nos autos, revela a ocorrência de ameaça concreta e suficiente a amedrontar a vítima, configurando o mal injusto e grave. 4. O dolo específico mostrou-se presente, dada a conduta intimidatória reiterada e direcionada do réu, evidenciada nas expressões ofensivas e na postura agressiva perante a vítima e seus familiares. 5. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, pois o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. “O crime de ameaça configura-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, sendo suficiente a prova da intimidação psicológica, ainda que sem coação física”. 2. “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a embasar decreto condenatório”. 3. “É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando o crime for cometido com grave ameaça à pessoa”.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000747920238140121 26647451, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

No caso concreto, o relato de que os acusados batiam no portão da residência da vítima com uma
barra de ferro
, proferindo frases como "hoje eu entro na tua casa e ponho fogo... tu vais morrer", configura uma promessa de mal futuro e grave perfeitamente
idônea e séria
para infundir temor real na ofendida.

Para a tipicidade do crime de ameaça, basta que a promessa de mal seja capaz de perturbar a tranquilidade de espírito da vítima. Conforme se extrai dos autos, a ofendida sentiu-se efetivamente intimidada, buscando a interferência estatal por meio do registro de ocorrência e do pedido de medidas protetivas de urgência.

O argumento de que as palavras seriam "mera bravata" lançada no calor de uma briga familiar não encontra respaldo quando a conduta é acompanhada de atos concretos de intimidação, como a tentativa de arrombamento do portão. A promessa de mal injusto, se idônea, é suficiente para configurar o delito, sendo
desnecessário o dolo específico de efetivamente realizar o mal prometido
, bastando a vontade de provocar temor.

Sendo assim,
considerando que a exaltação de ânimo não exclui o dolo de intimidar e que as ameaças perpetradas foram graves o suficiente para gerar fundado receio na vítima,
rejeito a tese de atipicidade da conduta
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que concerne ao pleito de
absolvição por insuficiência de provas
(art. 386, VII do CPP), sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e em testemunhos de familiares com interesses no litígio, entendo não merece acolhimento.

É cediço na jurisprudência pátria, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que nos crimes praticados em contexto de
violência doméstica e familiar
, a palavra da vítima assume
especial relevância
. Isso ocorre porque tais delitos são, frequentemente, cometidos na clandestinidade, sem a presença de inúmeras testemunhas.

In casu
, as declarações da ofendida, Maria do Socorro Santos Penha, mostraram-se
firmes, coerentes e harmônicas
desde a fase inquisitorial até a instrução judicial. A vítima narrou detalhadamente como os réus, munidos de uma barra de ferro, proferiram ameaças de morte e de incendiar sua residência.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

Ao contrário do que sustenta a Defesa, a condenação não repousa isoladamente na narrativa da vítima. O conjunto probatório é
coeso
e encontra respaldo no depoimento da testemunha
Fernanda Beatriz Gomes
, que presenciou os fatos e confirmou a conduta intimidadora dos apelantes em juízo. Ressalte-se que a contradita apresentada pela defesa em relação a esta testemunha foi devidamente rejeitada pelo juiz primevo, por inexistir prova de inimizade ou impedimento legal.

Além disso, a materialidade e a autoria estão consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência
e pelos termos de declaração colhidos pela autoridade policial logo após o evento.

Os relatos das testemunhas arroladas pela Defesa não foram hábeis a desconstituir a tese acusatória. A informante
Samara Rosa
afirmou não ter presenciado o momento exato dos fatos; a testemunha
Sadraque Lima
declarou ter chegado ao local quando a Polícia Militar já estava presente, não tendo presenciado o início do conflito e; o informante
Hugo Rafael
(filho dos acusados) limitou-se a negar as ameaças de forma genérica, sem oferecer detalhes que pudessem infirmar a prova acusatória.

As versões dos réus, que alegam ser vítimas de uma "trama familiar" motivada por herança, mostram-se isoladas e desprovidas de suporte fático capaz de gerar dúvida razoável no julgador.

Assim, havendo prova segura da materialidade e da autoria, consubstanciada na palavra da vítima e corroborada por testemunha presencial idônea, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
. As intimidações foram sérias, idôneas e capazes de infundir real temor na ofendida.

DA DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que concerne ao pleito de
diminuição ou exclusão do valor fixado a título de danos morais
, a Defesa argui que os apelantes são pessoas hipossuficientes, que não houve prova de abalo psicológico específico e sugere a redução do montante para um valor simbólico não superior a R$ 50,00.

A insurgência defensiva quanto à suposta ausência de prova do abalo sofrido pela vítima não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 983 (REsp nº 1.643.051/MS)
, consolidou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja,
presumido
.

Dessa forma, o direito à indenização decorre automaticamente da própria prática do ato ilícito, sendo desnecessária a instrução probatória para aferir a profundidade do trauma ou sofrimento psíquico, uma vez que a conduta criminosa já configura desonra e menosprezo à dignidade da mulher.

A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada réu não constitui penalização excessiva, mas sim uma medida que atende ao binômio
reparação-prevenção
. A indenização por danos morais possui um caráter
pedagógico
, visando incutir no agressor a compreensão de que sua conduta é socialmente inaceitável e juridicamente onerosa. Sobre o tema, a jurisprudência se manifesta neste sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DECOTE E/OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO. Q U A N T U M DEVIDAMENTE APLICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - In casu, as provas testemunhais colhidas (depoimentos da vítima e das testemunhas P. E. D. S. E S. e L. M. B. R.), devidamente mencionadas na sentença atacada evidenciam as lesões sofridas pela vítima, apesar da ausência do laudo pericial de lesões corporais. 2 - Impende ressaltar, em que pese não constar nos autos laudo pericial apto a comprovar as lesões sofridas, tal circunstância não afasta a materialidade do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, se a prova existente é bastante a sustentá-la. Precedentes. 3 - Não bastasse, inexiste em nosso atual sistema processual penal, a exigibilidade rigorosa de determinada prova, em razão da inexistência de hierarquia entre os meios probatórios e da livre apreciação destes pelo Juiz para formação de sua convicção, conforme deixa claro o item VII, da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal. 4 - Dessa forma, os depoimentos judiciais prestados, demonstram estreme de dúvidas que da violência empregada gerou lesões corporais na vítima, razão pela qual a manutenção da condenação do acusado pelo delito tipificado no art. 129, § 13, c/c a Lei 11.340/06 é medida que se impõe. 5 - A reparação civil imposta na sentença atacada em favor da vítima não ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que tal pedido constou expressamente da peça acusatória, tendo sido oportunizado ao acusado manifestação a seu respeito. Precedente. 6 - Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar recursos especiais repetitivos, fixou o Tema 983, consignando que "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 7 - Sobre o valor fixado, observa-se que o magistrado sentenciante considerou o caráter reparador, punitivo e pedagógico, a gravidade e extensão do dano, a culpabilidade do agente, a condição financeira das partes envolvidas e as particularidades do caso concreto, bem como tomou cuidado para que a quantia não caracterizasse enriquecimento ilícito, não havendo que se falar também em redução. 8 - Recurso conhecido e improvido."

(STJ - AREsp: 00000000000002872987, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 12/05/2025)

Reduzir o valor para patamares irrisórios, como os R$ 50,00 sugeridos pela Defesa, esvaziaria por completo a finalidade do instituto. Um valor tão módico não serviria para desestimular os apelantes de novas investidas contra a ofendida, transmitindo uma perigosa mensagem de que "ameaçar a integridade física e a paz de espírito da própria mãe/sogra tem um custo quase inexistente".

O Estado deve sinalizar que a violência doméstica possui consequências patrimoniais reais para desencorajar a reincidência.

O valor de R$ 1.000,00 arbitrado pelo juízo
a quo
mostra-se moderado diante da gravidade dos fatos — ameaças de morte e de incêndio na residência, perpetradas com o auxílio de uma barra de ferro para intimidar a ofendida.

A alegação de hipossuficiência dos réus, embora considerada para fins de justiça gratuita, não serve de salvo-conduto para o cometimento de ilícitos sem a devida reparação. A dignidade da pessoa humana deve ser protegida prioritariamente em favor da vítima, que não contribuiu para a conduta lesiva.

Assim, considerando que o valor fixado respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantenho a condenação de Sabrina Nayara Santos Penha e Gilberto Pinto Alves ao pagamento individual de
R$ 1.000,00
em favor da vítima Maria do Socorro Santos Penha, nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2026
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/03/2026